Tribunal: TJMT
Processo: 1000903-19.2020.8.11.0007
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000903-19.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE SANT ANNA - CPF: 491.497.769-91 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS

– EMPRÉSTIMO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTO NÃO ESSENCIAL – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – FRACIONAMENTO DE AÇÕES QUE INDICAM ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EXTINTIVA -
RECURSO DESPROVIDO
.

O fracionamento das ações como a do presente caso, consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que o autor ajuizou diversas ações contra a mesma parte e pedido de declaração de inexigibilidade de débito, configurando
conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida.

TERCEIRA CÂMARA 0DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1000903-19.2020.8.11.0007

APELANTE:
JOSE SANT ANNA

APELADA:
BANCO ITAU CONSIGNADO S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JOSE SANT ANNA
contra sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT,
MM. Juiz Antônio Fábio da Silva Marquezini
, que nos autos da Ação
Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais
no
1000903-19.2020.8.11.0007
, proposta em face do
BANCO ITAU CONSIGNADO S/A
, indeferiu a petição inicial,
nos termos do art. 321, parágrafo único, art. 330, IV e art. 485, I, todos do CPC
, por entender que o ora apelante não cumpriu a determinação judicial para emendar inicial e apresentar aos autos o comprovante de residência em seu nome.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que
buscando comprovar seu endereço e vínculo com a Comarca onde tramita o processo, apresentou nos autos declaração de residência, bem como comprovante de endereço emitido em nome de terceiro, que não foram aceitos pelo Nobre Magistrado
.

Acrescenta que
o fato de o comprovante de endereço acostado aos autos estar em nome de terceira pessoa não deve causar estranhamento, tendo em vista que a maior parte da população brasileira não possui qualquer propriedade imobiliária, dado esse que não pode ser considerado na situação em análise.

Sustenta que
exigir da parte autora a apresentação de um comprovante de endereço emitido em seu nome, pode ser considerada uma conduta desarrazoada e, em última análise, violadora do princípio da inafastabilidade/indeclinabilidade da jurisdição, devidamente previsto no inciso XXXV, do art. 5o, da Constituição Federal
.

Ao fim, pugna pelo provimento do recurso
a fim de cassar a decisão ora impugnada a fim de que seja recebida a petição inicial (Id. 71216528).

O apelante é beneficiário da justiça gratuita (certidão de Id 71929995).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

JOSE SANT ANNA
se insurge contra sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara da Comarca de Alta Floresta, que indeferiu a petição inicial,
nos termos do art. 321, parágrafo único, art. 330, IV e art. 485, I, todos do CPC
, por entender que o apelante não cumpriu a determinação judicial para emendar inicial e apresentar aos autos o comprovante de residência em seu nome.

O apelante sustenta que a r. sentença deve ser cassada,
uma vez que
apresentou nos autos declaração de residência, bem como comprovante de endereço emitido em nome de terceiro e
que
exigir da parte autora a apresentação de um comprovante de endereço emitido em seu nome, pode ser considerada uma conduta desarrazoada
.

Extrai-se dos autos que o apelante
é beneficiário da Previdência Social – INSS e diante de noticiadas fraudes, inconformado com a renda que vem auferindo em seu benefício previdenciário (no. 1122902708) buscou auxílio para realizar a devida conferência, vindo, através de seu defensor, solicitar de forma administrativa o contrato de empréstimo, o comprovante de entrega dos valores e a autorização para averbação, que não foram disponibilizados, o que ensejou a propositura da ação
.

Ao receber a inicial, o juízo de primeiro grau determinou a emenda à inicial, de modo que o apelante apresentasse o comprovante de residência em seu nome, no prazo de 05 (cinco) dias (Id. 71216518).

Em manifestação acostada no Id. 71216520, o apelante informa que
juntou aos autos comprovante de residência em nome de terceiros, visto que no imóvel onde reside não possui nenhuma fatura atinente aos serviços essenciais (água, energia elétrica etc.) em seu nome.

Em decisão datada de 03/04/2020 (Id. 71216521), o Magistrado de primeiro grau reiterou a decisão anterior e determinou novamente ao autor/apelante que apresentasse comprovante de residência em seu nome, ocasião em que foi apresentado pelo autor o espelho de consulta ao local de votação fornecido pelo Tribunal Regional Eleitoral (Id. 71216525), indicando como domicílio a Cidade de Alta Floresta–MT.

Ato contínuo sobreveio a sentença extintiva, fundamentada no
art. 321, parágrafo único, art. 330, IV e art. 485, I, todos do CPC
, indeferindo a petição.

Pois bem.
É certo que p
ara o ajuizamento de uma ação, não basta às partes formular pedido certo, determinado e satisfazer os requisitos estabelecidos pelos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil. Elas devem se sujeitar também aos princípios gerais do direito, dentre os quais os da razoabilidade, boa-fé, cooperação processual e da eficiência, positivados no Código de Processo Civil.

Em pesquisa à plataforma eletrônica do PJE – 1o grau, constata-se que além deste processo, a parte autora ajuizou 14 (quatorze) demandas contra diversas instituições financeiras, sendo 06 (seis) contra a demandada, aqui apelada – Banco Itaú Consignado S/A,
referentes aos mesmos fatos (empréstimo consignado descontados do benefício previdenciário), confira:

PROCESSO

DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO

CONTRATO No

VALOR DO EMPRÉSTIMO

1002283-77.2020.8.11.0007

25/05/2020

46-983448/11999

R$ 326,29

1002282-92.2020.8.11.0007

25/05/2020

531607040

R$ 2.443,00

1000919-70.2020.8.11.0007

27/02/2020

545413130

R$ 2.345,28

1000903-19.2020.8.11.0007

27/02/2020

552215174

R$ 1.900,28

1004913-43.2019.8.11.0007

13/11/2019

559966613

R$ 2.501,67

1004912-58.2019.8.11.0007

13/11/2019

554067011

R$ 2.401,60

Como cediço, o fracionamento de ações como a do presente caso, por certo consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que o autor ajuizou diversas ações contra a mesma parte e pedido de declaração de inexigibilidade de débito.

Aliado à isso, flagrante a inconsistência entre os endereços indicados tanto na esfera administrativa, como na judicial, o que leva a concluir, nesse caso, pela necessidade de apresentação de documento não essencial, qual seja, o comprovante de residência atual, residindo aí a peculiaridade do caso em análise, já que não se desconhece os precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça quanto ao excesso de formalismo.

Nesse trilhar, diante da recusa em apresentar o documento, ainda, a constatação de inúmeras ações ajuizadas, a conduta do autor atenta contra a dignidade da justiça e ao princípio da economia processual, pois a distribuição de múltiplas ações entre as mesmas partes, tendo como objeto vários empréstimos consignados descontados no benefício previdenciário da parte autora, atrapalha não só o bom andamento do Poder Judiciário, mas também a própria prestação jurisdicional.

Assim, em se tratando de hipótese na qual a demandante pretende, por meio de promoção de ações distintas, obter o mesmo resultado (declaração de inexigibilidade e recebimento de dano moral), fundando-se na mesma causa de pedir (desconhecimento da origem do débito), é

bem da verdade, que a demanda em tela visa única e exclusivamente o enriquecimento ilícito da parte, além do recebimento de honorários sucumbenciais.

E, de fato, o Judiciário deve coibir condutas temerárias que não respeitam a boa-fé processual tão preconizada na atual codificação processual, insculpida logo de início no artigo 5o do
CPC
, confira:

“
Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé”

Ressalte-se que, 01 (uma) ação apenas bastaria para a satisfação da tutela pretendida, a m de que o demandante alcançasse o bem da vida pretendido e assim evitar o verdadeiro
bis in idem
e a utilização da prerrogativa ao acesso à justiça de forma inadequada, cujo interesse, na hipótese, culmina por atravancar a máquina judiciária.

Logo, vedar a tramitação desse tipo de ação não significa impedir o acesso à justiça, mas sim velar para que esse direito seja feito de forma eficaz e com padrões éticos adequados.

Em caso análogo, inclusive, este Tribunal assim já decidiu:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - INDEFERIMENTO DA INICIAL - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ART. 485, I, C/C ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO E ART. 330, III; TODOS DO CPC/15 - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – INEXISTÊNCIA DE LIDE EM RAZÃO DA NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PRETENSÃO RESISTIDA – AJUIZAMENTO DE AÇÕES SEMELHANTES CONTRA BANCOS DISTINTOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Não se reconhece a existência de lide, se ausentes dos autos indícios mínimos de que tenha a parte adversa oferecido resistência à pretensão veiculada pelo autor, mormente se não demonstra a parte autora a qual contrato se refere por não se lembrar a qual empréstimo vem sendo descontado em 72 parcelas em seu benefício previdenciário, e se houve pedido administrativo de solução amigável do problema,
a fim de evitar o “demandismo”, ou abuso do direito de petição, por ter ajuizado 05 ações assemelhadas.
Assim, não restando demonstrada a lesão ou ameaça a direito suficiente a autorizar a atuação jurisdicional do Estado, a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, c/c art. 321, parágrafo único e art. 330, III; todos do CPC/15, é medida que se impõe
”
(N.U 1000821-88.2020.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 02/07/2020)

Ademais, é importante trazer à baila que o mesmo entendimento é perfilhado pelos demais Tribunais Pátrios, confira:

“Declaratória de inexigibilidade de débito - Sentença de extinção do feito, sem resolução do mérito, pelo indeferimento da inicial - Determinação de emenda da petição inicial, para justificar porque a autora ajuizou diversas ações entre as mesmas partes, em que questiona em cada demanda apontamento de débito cuja origem alega desconhecer - Descumprimento - Indeferimento da inicial bem observado –
Multiplicidade de ações - Caracterização de ato atentatório à dignidade da justiça e à economia processual - Abuso do direito de demandar, face à possibilidade de propor única ação pleiteando o reconhecimento da inexigibilidade de todos os débitos – Dever de observância da boa-fé processual
(artigo 5o do CPC)- Sentença mantida. Recurso não provido”
(TJ-SP - APL: 10232933820178260114 SP 1023293-38.2017.8.26.0114, Relator: Henrique Rodriguero Clavisio, Data de Julgamento: 11/01/2019, 18a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/01/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MULTIPLICIDADE DE AÇÕES. CONDUTA TEMERÁRIA. ABUSO DE DIREITO. EXTINÇÃO DA DEMANDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
. O fracionamento das ações como a presente por certo consiste em um verdadeiro abuso de direito, na medida em que ao tempo do ajuizamento de uma ação discutindo um só débito, poderia a parte requerente incluir os demais débitos que alega serem irregulares e que teriam sido indevidamente encaminhados para o cadastro negativo pelo mesmo réu. Trata-se de conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida. Manutenção da sentença extintiva. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível, No 70082401159, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Julgado em: 30-08-2019)”
(TJ-RS - AC: 70082401159 RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Data de Julgamento: 30/08/2019, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 04/09/2019)

Logo, a manutenção da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, é medida que se impõe.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo
incólume
a r. sentença de primeiro grau
.

Por fim, tenho como necessária a remessa de Ofício à Ordem dos Advogados do Brasil Seção de Mato Grosso do Sul e deste Estado, para apurar eventual infração ética ou disciplinar pelo advogado
Luiz Fernando Cardoso Ramos
, OAB/MT no 26.167, assim como à Corregedoria Geral de Justiça para tomar conhecimento dessa situação e tome providências para coibir essa distribuição aleatória em casos semelhantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021